Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. ATO OBCENO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. MULTIREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 6 meses e 12 dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 233 do Código Penal, por ter no dia 14/10/2019, em via pública, ter posto a mão em seu próprio pênis, começando a se masturbar em direção à vítima. Recorre pedindo sua absolvição e, subsidiariamente, a redução de sua pena.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, em via pública, colocar a mão em seu próprio pênis, começando a se masturbar em direção à vítima, é fato que se amolda ao artigo 233 do Código Penal.
IV. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento da vítima, testemunha ocular e dos policiais.
V. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
VI. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade quando a folha penal do réu, corroborada por outros elementos de convicção coligido aos autos, indicam que a prática de infrações penais é um elemento que integra o seu modo de vida. Destaca-se a condenação da parte ré em 3 outros crimes da mesma espécia. Precedente: (Acórdão 1128996, 20180110084915APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: 140/145)
VII. Nada a reparar, pois, na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais aplicáveis ao caso concreto.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.